Tribunal: STF
Processo: HC 133207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL. Descabe partir para a capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dados concretos, o embaralhamento da instrução criminal.